Tribunal: TJES
Processo: 5019931-23.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5019931-23.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
APELADO: WILLY DOS SANTOS PEREIRA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL –
VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DO MÉRITO –
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

3.
A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019931-23.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADO: WILLY DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO
ITAUCARD
S/A

em face do v. acórdão acostado no ID 4667951, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante em face de
WILLY DOS SANTOS PEREIRA
,
mantendo, por conseguinte, a r. sentença prolatada nos autos da ação de busca e apreensão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões juntadas no ID 4893539, o embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, uma vez que: (i)
“[...
] o banco embargante encaminhou a notificação para o endereço informado no momento da contratação pelo embargado, constante no contrato entabulado entre as partes”
; e (ii)
“[...] o serviço foi prestado pelo fornecedor com observância de todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor, não existindo defeito na prestação deste, tendo sido prestado com a segurança que dele se espera e dentro das possibilidades tecnológicas atuais”
.

Enfim, requer que o vício de omissão seja sanado para que seja dado
“[...] provimento aos embargos de declaração ora opostos, com efeitos infringentes, no sentido de reformar a decisão ora embargada, a fim de se considerar válida a notificação expedida no endereço do contrato, e assim ser considerado o embargado regularmente constituído em mora e por conseguinte ser deferida liminar e afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento”.

O embargado não foi intimado para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi triangularizada.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 12 de junho de 2023.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019931-23.2021.8.08.0048

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADO: WILLY DOS SANTOS PEREIRA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
BANCO
ITAUCARD
S/A

em face do v. acórdão acostado no ID 4667951, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante em face de
WILLY DOS SANTOS PEREIRA
,
mantendo, por conseguinte, a r. sentença prolatada nos autos da ação de busca e apreensão que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, inciso IV, do CPC.

Em suas razões juntadas no ID 4893539, o embargante

aduz, em síntese, que a decisão proferida por este órgão colegiado restou omissa, uma vez que: (i)
“[...
] o banco embargante encaminhou a notificação para o endereço informado no momento da contratação pelo embargado, constante no contrato entabulado entre as partes”
; e (ii)
“[...] o serviço foi prestado pelo fornecedor com observância de todas as regras legais e contratuais existentes no bojo da relação com o consumidor, não existindo defeito na prestação deste, tendo sido prestado com a segurança que dele se espera e dentro das possibilidades tecnológicas atuais”
.

Enfim, requer que o vício de omissão seja sanado para que seja dado
“[...] provimento aos embargos de declaração ora opostos, com efeitos infringentes, no sentido de reformar a decisão ora embargada, a fim de se considerar válida a notificação expedida no endereço do contrato, e assim ser considerado o embargado regularmente constituído em mora e por conseguinte ser deferida liminar e afastada a extinção da demanda, permitindo seu regular prosseguimento”.

O embargado não foi intimado para apresentar contrarrazões, uma vez que a relação processual ainda não foi triangularizada.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)

Após

confrontar as razões recursais com o v. acórdão ora objurgado, não verifico a existência do alegado vício apontado no presente recurso. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito do embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise da questão posta sob apreciação na sua apelação cível, concluindo, segundo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a entrega da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Restou afirmado, ainda, que a validade da notificação pela via editalícia apenas seria possível quando fosse realizada o esgotamento da ciência do devedor, o que não seria a hipótese dos autos, uma vez que os documentos acostados à inicial não comprovaram a mora do apelado. Senão vejamos:

“[...] Ao longo dos anos, o C. STJ formou entendimento no sentido de que não se exige a notificação pessoal do devedor, porém a
entrega
da correspondência no endereço do contrato é imprescindível para a regularidade da notificação extrajudicial.

Sobre o tema são inúmeros os precedentes:

[...]

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, inclusive, acerca da validade da notificação por edital quando realizada após o esgotamento da ciência do devedor.

[...]

Vislumbra-se do documento de ID 4510817 (fl. 15) que o devedor
não foi notificado
do inadimplemento da 28ª (vigésima oitava) parcela por meio de correspondência emitida com aviso de recebimento remetida ao endereço do contrato, pois consta no AR a informação de ‘
não
existe o número’
,
assim,
a notificação não foi entregue.

É dizer, no caso dos autos, os documentos que instruem a demanda não são hábeis a comprovar a mora, uma vez que, apesar de a notificação ter sido encaminhada para o endereço correto, ou seja, aquele constante no contrato firmado entre as partes litigantes, não foi entregue ao devedor ou a terceiro, sendo devolvido ao remetente sob o pretexto de
‘
não existe o número’
.

Assim, quando se tem a informação dos Correios de que o número informado não existe é o mesmo que dizer que o endereço informado inexiste, fato que impossibilita não só a notificação pessoal do devedor, o que é dispensável pela jurisprudência, mas como a notificação de qualquer pessoa, tendo em vista a incompletude do endereço indicado pela entidade bancária que deveria ter se certificado do endereço correto quando da contratação.

Nessa esteira, a irregularidade da notificação em comento impede o processamento da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária”.

Neste diapasão, embora o embargante tenha se esforçado para sustentar a existência de omissão no julgado, é nítida a sua pretensão de rediscutir a conclusão adotada por esta Egrégia Câmara naquela oportunidade.

Ademais, é válido ressaltar que a jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...).
(EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013)
(grifei)

Assim, como já dito, restou demonstrado que o recorrente revela
nítido propósito de rediscutir a conclusão antes adotada por este órgão julgador
, o que, contudo, não é possível pela via dos embargos de declaração. Nesse sentido a jurisprudência pátria:

(...) 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
São inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
(...)
(STJ, EDcl no AgInt nos EDv nos EAREsp 278.989/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018)
(grifei)

Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)